Tribunal: TJMT
Processo: 0006425-86.2013.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006425-86.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TAISE NUNES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI N. 10.826.2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO PARA O INTERROGATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DA RÉ – ACUSADA DEVIDAMENTE REPRESENTADA EM TODOS OS ATOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO –

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – ENVELOPE DE SEGURANÇA LACRADO COM NUMERAÇÃO IDENTIFICADA –

INVALIDADE DO HISTÓRICO CRIMINAL JUNTADO DE OFICIO – INCABÍVEL – INFORMAÇÃO PÚBLICA – DOCUMENTOS JUNTADOS ANTES DA SENTENÇA A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PEDIDOS SUCESSIVOS –

TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA PROBATÓRIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
–

INVIABILIDADE– REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES VOLTADOS À MERCANCIA –
DOSIMETRIA
–PRIMEIRA FASE –

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE –
PRESENÇA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO APLICADA NA SEGUNDA FASE

–

REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO
–

READEQUAÇÃO OPERADA - SEGUNDA-FASE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APELANTE QUE NEGOU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE – AFASTAR A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE –

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
POSSE ILEGAL DE ARMA
–
ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVA –

INVIABILIDADE –

AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –

DOSIMETRIA
–
RETIFICAÇÃO PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL –
PRIMEIRA FASE –

RECORTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE –
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO POSSUEM O CONDÃO DE EXASPERAR A REPRIMENDA BASE

–

REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO
–

READEQUAÇÃO OPERADA – SEGUNDA-FASE – AFASTAR A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
– REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE 33, §2º, ALÍNEA “B” E §3º, DO CP

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a defesa se faz presente em todos os atos processuais, não há que se falar em nulidade, visto que não demonstrado nenhum prejuízo.

Não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, desse modo, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Ademais, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que confeccionado o laudo preliminar de constatação de drogas (Id. 29414993), o qual atestou a presença de "cocaína" no material apreendido juntamente com a apelante.

Não bastasse, os laudos periciais, preliminar e definitivo, atestaram a presença de substância ilícita no material apreendido, especificando o número do envelope de segurança, sendo tais informações suficientes para a configuração da materialidade delitiva em relação a acusada.

É de sabença que o histórico criminal de acusados é informação pública, podendo ser extraído inclusive do sistema informatizado do Poder Judiciário, a respeito da qual a defesa poderia se manifestar a qualquer tempo, mormente se conhecedora de alguma mácula em tais registros. Assim, inexistem irregularidades passiveis de nulidade.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Incabível acolher o pleito de desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma, incabível a absolvição.

Prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, apesar de não poderem ser utilizados como fonte de desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos policiais e ações penais em andamento justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

Inviável a redução do
quantum
aplicado para exasperação da pena-base, quando verifica-se que o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior a 1\6 (um sexto).

Não sendo comprovada a confissão espontânea, não há que fala em seu reconhecimento.

Quando devidamente demonstrada a reincidência do apelante, não há que se falar em afastamento da agravante.

Não se aplica a minorante do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que mesmo não havendo processo transitado em julgado, responde por ação do mesmo delito, desta forma, demonstrando sua habitualidade.

Consoante previsão no art. 33, §2ª, alínea “b” e §3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena está fixado de forma correta, não havendo que se falar em alteração para o regime inicial aberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0006425-86.2013.8.11.0040 (código 103418),
originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual
Taise Nunes Pereira
foi condenada por infringência ao disposto no artigo art. 33,
caput,
da Lei n
º 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) anos e 08 (oito) meses de detenção, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,

fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal (Id. 29417480). Em suas razões pleiteia:

- Preliminar, ante a ausência de condução da ré para o interrogatório.

- Preliminar, referente a quebra da cadeia de custódia.

- Absolvição dos delitos, visto a ausência probatória, sendo de rigor a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

-
Desclassificação do art. 33,
caput,
para art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ser a apelante usuária.

- Nulidade dos documentos juntados de ofício após a sentença.

- Reanálise da dosimetria dos delitos, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, afastando a circunstância judicial dos maus antecedentes, redução do
quantum
aplicado, aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastar a agravante da reincidência, ante a ausência de comprovação, aplicação da redução prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e que seja negado integralmente o provimento do recurso. (Id. 29417483/29417485).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora, Esther Louise Asvolisque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 35311488).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0006425-86.2013.8.11.0040 (código 103418), originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na qual
Taise Nunes Pereira
foi condenada por infringência ao disposto no artigo art. 33,
caput,
da Lei n
º 11.343/2006, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento das penas de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) anos e 08 (oito) meses de detenção, a serem cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,

fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) I - Noticiam os autos que na data de 17 de julho de 2013, por volta das 15h, na residência localizada na Rua Passo Fundo, segundo beco, Bairro São Mateus, nesta cidade e comarca do Sorriso/MT, a denunciada TATIANE ALVES PEREIRA, vulgo Tais, tinha em deposito, para fins de mercancia, uma porção de substância entorpecente envolta em embalagem plástica, pesando 40,4g (quarenta gramas e quatro centigramas) de. “cocaína”, conforme se extraí do Auto de Apreensão de fls. 20 e Laudo Preliminar de Constatação de Drogas de fls. 21 e 32/33, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

II —Depreende-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narrados acima, a denunciada possuía no interior de sua residência um revólver calibre 22, marca Taurus, com numeração 4328 e 6 (seis) munições calibre 22 intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual demonstrou-se eficiente para a realização de disparos, conforme laudo pericial de fls. 34/35 do IP.

Conforme angariado nos autos de inquérito policial, a polícia civil vinha recebendo informações anônimas no sentido de que a denunciada estaria realizando o comércio ilícito de entorpecente nesta cidade.

Na data na data de 17 de julho de 2013, por volta das 15h, os policiais civis novamente receberam denúncia afirmando que a denunciada TATIANE ALVES PEREIRA, vulgo Tais, havia recebido “meio quilo" de drogas, estando a realizar o embalo do entorpecente para comercialização.

Desta feita, a equipe de policiais composta pelos investigadores José Carlos de Souza e Sebastião Alves de Moura dirigiram-se até a residência localizada na Rua Passo Fundo, segundo beco, Bairro São Mateus, local indicado na denúncia como sendo o ponto de comércio ilícito.

Na oportunidade, constatou-se a veracidade das informações, haja vista que foi localizada no interior da casa da denunciada, onde está estava presente, uma porção de substância entorpecente envolta em embalagens plásticas, pesando 40,4g (quarenta gramas e quatro centigramas) de “cocaína”, conforme se extrai do Auto de Apreensão de fl. 20 e Laudo Preliminar de Constatação de Drogas de fls. 21 e 32/33.

Ainda em revista realizada na resiliência da denunciada, foram localizados diversos objetos de origem duvidosa, característicos do comércio de entorpecentes, conforme auto de apreensão de fls. 19/20.

Por fim, no interior do imóvel, os agentes policiais encontraram dentro de uma caixa, envolta em roupas velhas, um revólver calibre 22, marca Taurus, com numeração 4328, capacidade para 06 (seis) munições e 6 (seis) munições calibre 22 intactas, de uso permitido, que era mantida no local sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a qual mostrou-se eficiente para a realização de disparos, conforme laudo pericial de 34/35do IP. (...)”

Em suas razões pleiteia:

- Preliminar de nulidade processual, ante a ausência de condução da ré para o interrogatório.

- Absolvição diante da quebra da cadeia de custódia;

-
Invalidez do histórico criminal juntado de ofício após a sentença;

- Absolvição dos delitos, visto a ausência probatória, sendo de rigor a aplicação do princípio
in dubio pro reo;

-
Desclassificação do art. 33,
caput,
para art. 28, ambos da Lei nº 11.343/2006, por ser a apelante usuária;

- Reanálise da dosimetria dos delitos, para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, afastando a circunstância judicial dos maus antecedentes, redução do
quantum
aplicado, aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastar a agravante da reincidência, ante a ausência de comprovação, aplicação da redução prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO PARA INTERROGATÓRIO.

A Defesa alega nulidade desde o início da instrução processual, com a consequente absolvição da apelante, alegando que houve violação ao direito de presença e participação nos atos processuais, visto que não fora conduzida para interrogatório e participação nas audiências.

Assim, em análise aos autos, verifica-se que a defesa da apelante se fez presente em todos os atos processuais, de modo que não foi demonstrado nenhum prejuízo, não havendo que se falar em nulidade.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Há muito consolidado nas Cortes Superiores o entendimento de que o direito de presença do réu não é indisponível e irrenunciável, de sorte que o não comparecimento à audiência instrutória não acarreta, per se, a nulidade absoluta do ato, sendo necessária a comprovação do prejuízo e a arguição no momento oportuno. (N.U 0006989-69.2016.8.11.0037, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Ademais, insta consignar, que o delito ocorreu na Comarca de Sorriso/MT, todavia, a recorrente fora encaminhada para Comarca de Colíder/MT.

Desta forma, trago a decisão da autoridade judiciária, que afastou na sentença a nulidade arguida (Id. 29417469),
in verbis:

“(...) Sem delongas, não ha nulidade alguma na realização de audiência por videoconferência, dada a dificuldade de transporte dos presos para a solenidade, bem como pelo fato deles terem que ser acompanhados, geralmente, por dois ou três agentes penitenciários.

Ademais, não houve cerceamento de defesa, na medida em que foi assegurado contato prévio do Defensor Público com a ré.

Registra-se, ainda, que a locomoção da ré se torna muito mais dificultosa, vez que encontra-se detida na Cadeia Feminina de Colíder/MT, cerca de 230km de distância, já que esta comarca não dispõe de presidio feminino. (...)”

Assim, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
Com o advento da Lei nº 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência
, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório , pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte). A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN). “
A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz,
e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135) (...) “I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal. II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência , encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2º do art. 185 do CPP.” (STJ, RHC nº 80.358/RJ)

(N.U 1005019-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) ”

Destarte, diante da ausência de demonstração de prejuízo causado, e por não ser nulidade absoluta, afasto a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A princípio, A Defesa alega que as informações alocadas nos laudos – preliminar e definitivo – não demonstra se tratar do mesmo material apreendido.

Sobre o assunto, tem-se que a “cadeia de custódia” é conceito proveniente do direito estrangeiro que cuida do registro da procedência e identificação das provas utilizadas no processo penal. No entanto, não está previsto legalmente no ordenamento jurídico pátrio. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: (Curso de Processo Penal, 2ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, p.553).

“Não há no Brasil normatização geral sobre a cadeia de custódia. Da mesma forma, a cadeia de custódia refere-se à identificação de que as fontes de prova que foram objeto da perícia foram mantidas íntegras e não viciadas, sujeitas, portanto, ao escrutínio das partes”

Dessa forma, vez que não há regulamentação legal específica sobre a cadeia de custódia da prova, não se pode arguir a ilegalidade do procedimento adotado.

Não obstante, ao contrário do sustentado pela Defesa, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que confeccionado o laudo preliminar de constatação de drogas (Id. 29414993), o qual atestou a presença de "cocaína" no material apreendido juntamente com a apelante.

Não bastasse isso, há nos autos a perícia técnica das substâncias ilícitas, tendo o laudo preliminar de drogas nº 500.02.04.2013-0976 de Id. 29414998, corroborado as informações contidas no laudo supramencionado, constando inclusive,
“Uma pequena alíquota do material de 0,1 g (um decigramas) foi utilizada nesse exame preliminar, outra alíquota do material de 0,3 g (três decigramas) de massa será encaminhada à Diretoria de Laboratório Forense (POLITEC ) para exames definitivos em envelope lacrado nº.
M 109281
, a alíquota restante do material de 40,0 g (quarenta gramas) de massa será encaminhada ao requisitante em envelope de segurança lacrado nº:
M 109278
. ”

Nesta senda, o laudo definitivo de entorpecente de nº 3.14.2013.3196-01, o qual apresentou resultado positivo para cocaína, verifica-se que no tópico
material recebido
, consta a seguinte informação:
“trata-se de 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado.
O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelopes plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº M 109281
. ”

De fato, os laudos periciais, preliminar e definitivo, atestaram a presença de substância ilícita no material apreendido, especificando o número do envelope de segurança, sendo tais informações suficientes para a configuração da materialidade delitiva em relação a acusada.

Referente ao exame de eficiência da arma de fogo apreendida, observa-se que no laudo pericial de nº 500.02.03.2013-0977 de Id. 29414998, que o material recebido para exame:
“Tratava-se de uma arma de fogo do tipo revolver, de fabricação nacional, de marca TAURUS, de calibre nominal .22 (ponto vinte e dois), com série numérica legível 4328, localizada na base de empunhadura, com tambor reversível no sentido anti-horário, com capacidade para 06 (seis) cartuchos de munições, do tipo longo, cano e mecanismo em aço carbono, cabo curve com placas laterais de empunhadura de madeira. A arma possuía cano médio de alma raiada, massa e alça de mira, haste do extrator, cão, gatilho e guarda mato. A arma questionada apresentava-se em bom estado de conservação, denotando sinais de uso. Possuía comprimento total de 210 mm (duzentos e dez milímetros), altura de 108 mm (cento e oito milímetros) e o cano media 100 mm (cem milímetros) de comprimento. Juntamente com a arma foram encaminhados: - 06 (seis) cartuchos de munições utilizados por arma de fogo de alma raiada, de calibre nominal .22 (ponto vinte e dois), de marca de fabricante CBC, constituídos de estojo de latão na coloração dourada, pólvora, sendo: 05 (cinco) com projéteis de ponta ogival de liga de chumbo e 01 (um) com projétil de ponta oca de liga de chumbo encamisado. ”

Ademais, o perito oficial informou em sua conclusão que:
“Após a realização dos exames acima relatados, conclui-se que a arma e as munições periciadas têm a natureza descrita no item 2, no estado em que foram enviadas demonstraram-se EFICIENTES para a realização de disparos conforme item 3, sendo de uso PERMITIDO conforme item 4. A arma em questão está sendo devolvida ao requisitante em anexo a este laudo. Os 02 (dois) estojos de cartuchos de munição e 04 (quatro) cartuchos de munições seguem em envelope de segurança lacrado n°. M 09247.”

Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

DO HISTÓRICO CRIMINAL JUNTADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PISO.

A defesa aduz que o juiz sentenciante juntou, de ofício, documentos que foram utilizados para agravar a pena imposta a apelante, sem abrir vistas para a defesa manifestar-se acerca dos referidos documentos, violando assim o princípio do contraditório e da ampla defesa, ademais, requer seja reconhecida a nulidade, e, após, o desentranhamento dos documentos.

Primeiramente, é de sabença que o histórico criminal de acusados é informação pública, podendo ser extraído inclusive do sistema informatizado do Poder Judiciário, a respeito da qual a defesa poderia se manifestar a qualquer tempo, mormente se conhecedora de alguma mácula em tais registros.

Na espécie, verifica-se que as folhas de antecedentes criminais foram juntadas em 05 de agosto de 2019 (Id. 29417463), e a sentença fora prolatada em 24 de setembro de 2019 (Id. 29417469/29417470), desta forma, verifica-se que após a juntada do documento que fora requerido pelo Ministério Público – Id. 29416452, a defesa apresentou alegações finais, momento esses em que teve amplo acesso aos autos e oportunidade para impugnar os antecedentes do beneficiário.

Assim, sobre a juntada dos antecedentes criminais, entendo que o procedimento adotado pelo juízo
a quo
não destoa da prática penal, visto que é comum a juntada de informações acerca do histórico processual de um acusado antes de prolatar decisão definitiva de mérito, para dar o substrato necessário para verificar eventual reincidência, a existência de antecedentes criminais e demais circunstâncias que refletirão diretamente na dosimetria da pena, regime inicial a ser fixado, dentre outras deliberações que devem obrigatoriamente constar do pronunciamento jurisdicional.

Desta forma, conclui-se, portanto, que inexistem irregularidades passíveis de nulidade.

DO TRÁFICO DE DROGA

DA ABSOLVIÇÃO

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 29414983), auto de prisão em flagrante (Id. 29414986), boletim de ocorrência (Id. 29414987), termo de depoimento (Id. 29414989), termo de qualificação (Id. 29414991), auto de apreensão (Id. 29414992), auto de constatação de droga (Id. 29414993), exame preliminar de droga (Id. 29414998) e relatório policial (Id. 29416450).

Cumpre informar que o laudo pericial comprovou que a substância apreendida, apresentou resultado positivo para a presença de
Cocaína – 40,4g (quarenta gramas e quatro decigramas).

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A apelante em seu depoimento perante a autoridade policial usou do seu direito de ficar em silêncio, alegando que apenas falaria em juízo.

Em juízo a apelante informou:

“(...) Juiz: sobre esses fatos aqui que ocorreu lá em 17 de julho de 2013, nessa residência aqui, rua Passo Fundo.

Apelante: isso.

Juiz: é o endereço da senhora?

Apelante: é o mesmo endereço.

Juiz: Os policias civis teriam encontrado cocaína e um revólver calibre 22. (...) nesse dia os policiais civis receberam informações anônimas que a senhora estaria realizando comércio ilícito de entorpecente na casa da senhora, inclusive ia receber meio kilo de droga, diante disso, eles se dirigiram até a residência e foi localizada no interior da casa da senhora, porção de cocaína, 40,4g, nesse dia, que hora foi que isso ocorreu?

Apelante: isso era umas nove horas da manhã senhor, eu estava no banheiro tomando banho, quando a polícia chegou, que foi o Zé Carlos, o policial civil Fernando, que estava, e que eu me lembre, não sei se é o Edson também, eu estava no banheiro e eles arrombaram, aí eles falaram para mim que era uma denúncia anônima que tinha chegado meio quilo para mim, eu abri a porta, e falei que eles podiam revistar.

Juiz: a senhora autorizou eles a entrar?

Apelante: autorizei, com certeza eu autorizei, porque eu tinha recém separado do meu marido.

Juiz: então a senhora estava morando sozinha?

Apelante: é, não, meu marido tinha ido embora em uma noite, entendeu, e eu não vou mentir para o senhor, ele comercializava e eu usava sim, aí o Zé Carlos entrou e disse que tinha uma denúncia anônima, o Fernando o policial falou, não Taise, foi seu marido, aí eu falei, tudo bem, pode entrar. (...) aí o Zé Carlos veio com uma bolsinha, falou assim, aqui o Taise, nós achamos. (...) eu falei Zé Carlos isso aí não é meu, é do meu ex marido, tenho certeza (...).

Juiz: a senhora sabia então como a senhora comercializava?

Apelante: sim, eu não vou mentir para o senhor.

Juiz: a casa era da senhora?

Apelante: não, é, isso, era minha, eu estava morando. (...)

Juiz: A senhora permitia entrar droga?

Apelante: sim, porque ele me dava droga para eu usar. (...)”

Em relação a traficância, a apelante em juízo negou a autoria delitiva, afirmando que a droga encontrada em sua residência era de seu ex-marido, todavia, consigno que não costa nos autos qualquer prova de que o entorpecente apreendido não seja da acusada, ademais, cabe a Defesa o ônus de provar tal alegação.

Corroborando, temos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão da apelante, os quais merecem total credibilidade, visto que estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial José Carlos de Souza na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE ESSA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE NA CASA DA SUSPEITA TATIANE ALVES PEREIRA, MAIS CONHECIDA COMO “TAIS”, MORADORA DO SEGUNDO BECO, AO ENTRAR NA PASSO FUNDO, ULTIMA CASA DO LADO DIREITO, A MESMA ESTAVA COM A QUANTIDADE DE MEIO TABLEYTE DE ENTORPECENTES O QUE NA LINGUAGEM DO “MUNDO DO TRÁFICO”, “MEIO QUILO”, E QUE ESTARIA INICIANDO O EMBALO DO ENTORPECENTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO, E QUE ALÉM DO ENTORPECENTE A RESIDÊNCIA ERA TAMBÉM LOCAL DE TROCA DE PRODUROS DE ORIGEM ILÍCITA QUE NORMALMENTE SÃO TROCADOS POR ENTORPECENTES, E FREQUENTADOS POR PESSOAS LIGADAS A PRATICA DE CRIMES DE ROUBO, ONDE UTILIZA A CASA DA SUSPEITA PARA GUARDAR ARMAS DE FOGO, QUE DIANTE DOS FATOS, REPASSAMOS AS INFORMAÇÕES À AUTORIDADE POLICIAL QUE POR SUA VEZ, DETERMINOU QUE FOSSE EFETUADA DELIGENCIAS, A FIM DE APURAR A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE DE IMEDIATO EFETUAMOS DILIGÊNCIAS ATÉ O LOCAL E AO CHEGARMOS NO LOCAL, JÁ IDENTIFICAMOS A RESIDENCIA, CONFORME DESCRITO NA DENUNCIA, E LOGRAMOS EXITO EM LOCAIZAR A CONDIZIDA NO
INTERIOR DA RESIDENCIA, E AO SER INDAGADO A MESMA DE QUE TINHAMOS RECEBIDOS DENUNCIAS A RESPEITO DE QUE A MESMA ESTAR EM POSSE DE UMA QUANTIDADE APROXIMADA DE MEIO QUILO DE ENTORPECENTES, POREM A MESMA NEGOU QUE TIVESSE ALGO ILICITO NA RESIDENCIA,MAS FOI POSSIVEL VISUALIZAR E LOCALIZAR DENTRO DE UMA CAIXA ENVOLVIDO COM ALGUMAS ROUPAS VELHAS UM REVOLVER CALIBRE .22 MUNICIADO COM 06 MUNIÇÕES INTACTAS, ONDE A MESMA NEGOU SER DE SUA PROPRIEDADE E DISSE QUE A REFERIDA ARMA PERTENCE A UMA PESSOA CONHECIDA POR "ROBERTO" E QUE ELE APENAS TERIA PEDIDO PARA GUARDAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, E QUE ESTA ARMA TERIA SIDO UTILIZADA POR ALGUNS RAPAZES QUE ELA NÃO SABE DECLINAR NOMES, PARA A PRATICA DE ROUBO; QUE AO SER INDAGADA A RESPEITO DE ENTORPECENTES ELA CONTINUAVA A NEGAR, MAS NA SEQUENCIA DA REVISTA FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO GRANDEDE "ENTORPECENTES", APARENTANDO SER "PASTA BASE DE COCAINA". ALEM DE UMA QUANTIDADE DE DINHEIRO TROCADO, CARACTERTSTICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, FOI ENCONTRADO VARIOS APARELHOS CELULARES, DOIS NOTEBOOKS, BEM COMO UMA COFRE COM MOEDAS, SENDO QUE OS REFERIDOS MATERIAIS NÃO FORAM APRESENTADAS NOTA FISCAIS COMPROVANDO A PROPRIEDADE; VALE AINDA INFORMAR QUE JA POSSUEM RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE OUTRAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE NAS DENÚNCIAS REVELA QUE A SUSPEITA COMERCIALIZA ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DO MERCADO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO NOTURNO; QUE DIANTE DOS FATOS, OS MATERIAIS FORAM DEVIDAMENTE APREENDIDOS E QUANTO A SUSPEITA FOI DADA VOZ DE PRISÃO E CONDUZIDA ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA ONDE FOI APRESENTADA A AUTORIDADE POLICIAL QUE RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, SENDO QUE OS OBJETOS E DINHEIRO FORAM APREENDIDOS EM AUTOS SEPARADOS (...)”

O Policial José Carlos de Souza, ratificou em juízo seu depoimento prestado perante a autoridade policial.

O Investigador de Polícia Sebastião Alves Moura, perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE ESSA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE NA CASA DA SUSPEITA TATIANE ALVES PEREIRA, MAIS CONHECIDA COMO “TAIS”, MORADORA DO SEGUNDO BECO, AO ENTRAR NA PASSO FUNDO, ULTIMA CASA DO LADO DIREITO, A MESMA ESTAVA COM A QUANTIDADE DE MEIO TABLEYTE DE ENTORPECENTES O QUE NA LINGUAGEM DO “MUNDO DO TRÁFICO”, “MEIO QUILO”, E QUE ESTARIA INICIANDO O EMBALO DO ENTORPECENTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO, E QUE ALÉM DO ENTORPECENTE A RESIDÊNCIA ERA TAMBÉM LOCAL DE TROCA DE PRODUROS DE ORIGEM ILÍCITA QUE NORMALMENTE SÃO TROCADOS POR ENTORPECENTES, E FREQUENTADOS POR PESSOAS LIGADAS A PRATICA DE CRIMES DE ROUBO, ONDE UTILIZA A CASA DA SUSPEITA PARA GUARDAR ARMAS DE FOGO, QUE DIANTE DOS FATOS, REPASSAMOS AS INFORMAÇÕES À AUTORIDADE POLICIAL QUE POR SUA VEZ, DETERMINOU QUE FOSSE EFETUADA DELIGENCIAS, A FIM DE APURAR A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE DE IMEDIATO EFETUAMOS DILIGÊNCIAS ATÉ O LOCAL E AO CHEGARMOS NO LOCAL, JÁ IDENTIFICAMOS A RESIDENCIA, CONFORME DESCRITO NA DENUNCIA, E LOGRAMOS EXITO EM LOCAIZAR A CONDIZIDA NO
INTERIOR DA RESIDENCIA, E AO SER INDAGADO A MESMA DE QUE TINHAMOS RECEBIDOS DENUNCIAS A RESPEITO DE QUE A MESMA ESTAR EM POSSE DE UMA QUANTIDADE APROXIMADA DE MEIO QUILO DE ENTORPECENTES, POREM A MESMA NEGOU QUE TIVESSE ALGO ILICITO NA RESIDENCIA,MAS FOI POSSIVEL VISUALIZAR E LOCALIZAR DENTRO DE UMA CAIXA ENVOLVIDO COM ALGUMAS ROUPAS VELHAS UM REVOLVER CALIBRE .22 MUNICIADO COM 06 MUNIÇÕES INTACTAS, ONDE A MESMA NEGOU SER DE SUA PROPRIEDADE E DISSE QUE A REFERIDA ARMA PERTENCE A UMA PESSOA CONHECIDA POR "ROBERTO" E QUE ELE APENAS TERIA PEDIDO PARA GUARDAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, E QUE ESTA ARMA TERIA SIDO UTILIZADA POR ALGUNS RAPAZES QUE ELA NÃO SABE DECLINAR NOMES, PARA A PRATICA DE ROUBO; QUE AO SER INDAGADA A RESPEITO DE ENTORPECENTES ELA CONTINUAVA A NEGAR, MAS NA SEQUENCIA DA REVISTA FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO GRANDEDE "ENTORPECENTES", APARENTANDO SER "PASTA BASE DE COCAINA". ALEM DE UMA QUANTIDADE DE DINHEIRO TROCADO, CARACTERTSTICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, FOI ENCONTRADO VARIOS APARELHOS CELULARES, DOIS NOTEBOOKS, BEM COMO UMA COFRE COM MOEDAS, SENDO QUE OS REFERIDOS MATERIAIS NÃO FORAM APRESENTADAS NOTA FISCAIS COMPROVANDO A PROPRIEDADE; VALE AINDA INFORMAR QUE JA POSSUEM RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE OUTRAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE NAS DENÚNCIAS REVELA QUE A SUSPEITA COMERCIALIZA ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DO MERCADO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO NOTURNO; QUE DIANTE DOS FATOS, OS MATERIAIS FORAM DEVIDAMENTE APREENDIDOS E QUANTO A SUSPEITA FOI DADA VOZ DE PRISÃO E CONDUZIDA ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA ONDE FOI APRESENTADA A AUTORIDADE POLICIAL QUE RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, SENDO QUE OS OBJETOS E DINHEIRO FORAM APREENDIDOS EM AUTOS SEPARADOS (...)”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram encontrados
40,4
(quarenta gramas e quatro miligramas) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como a quantia de R$ 1.172,72, (um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), em espécie, além de objetos sem procedências.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2ª Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que
poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo e/ou

guardar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

No que concerne a alegação da apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuária, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

In casu,
foram encontrados
40,4
(quarenta gramas e quatro miligramas) de substância entorpecente denominada cocaína, bem como a quantia de R$ 1.172,72, (um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), em espécie, além de objetos sem procedências.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ademais, que seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes ou a redução do
quantum
aplicado, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência, visto a ausência de comprovação.

Ainda, requer a aplicação do §4ª, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) I.I. Da Infração penal descrita no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que referem à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes. A acusada responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (extrato em anexo), pela prática dos delitos preconizados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 307, do Código Penal [cód. 202823], tendo sido condenada em 03/09/2019, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado. Diante deste panorama, vislumbra-se que a agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a ré em 06 (seis) anos.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0013590-23.2009.8.11.0042, a ré deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 01 (um) ano ficando a pena provisória no patamar de 07 (sete) anos de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 07(sete) anos de reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena — visto que, de acordo com os informes produzidos no processo, a ré é reincidente, o quê se configura como obstáculo intransponível para a concessão do benefício preconizado no comando normativo do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante ficou a pena-base em 06 (seis) anos por considerar desfavorável a apelante a circunstância dos maus antecedentes, bem como o art. 42, da Lei nº 11.343/2006. Reconheceu uma agravante, por ser a apelante reincidente, aumentando a pena-base em 01 (um) ano, com isso, por não haver causa de aumento e diminuição, tornou a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

Ademais, reconheceu que não cabe a concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei n
º 11.343/2006, visto que a mesma é reincidente, bem como, fixou a pena de multa em 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

No tocando aos maus antecedentes, o mesmo não merece valoração em prejuízo da apelante, tendo em vista que o magistrado singular, para fundamentá-la, utilizou-se apenas de uma condenação criminal sem trânsito em julgado. Vejamos:

“(...)
Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que referem à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes. A acusada responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (extrato em anexo), pela prática dos delitos preconizados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 307, do Código Penal [cód. 202823], tendo sido condenada em 03/09/2019, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado. Diante deste panorama, vislumbra-se que a agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ. (...)”

Em diligencia realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se que a ação penal encontra-se neste E. Tribunal para julgamento.

Desta forma, n
ão se pode olvidar que
“somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. “Tratado de Direito Penal – Parte Geral”, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 589).

Devo consignar, ainda, o que dispõe o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Sendo assim, é medida de rigor o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

Noutro ponto, verifica-se que o juiz sentenciante exasperou a pena-base, conforme o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em pena-base no mínimo legal.

Referente ao
quantum
aplicado a circunstância judicial, verifica-se que o magistrado de piso fixou a fração abaixo do estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)”

Assim, entendo que não merece adequação neste ponto, pois o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior a 1\6 (um sexto).

Segunda fase a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como seja afastada a agravante da reincidência, visto a ausência de comprovação, todavia, sem razão.

A apelante confessou apenas que o entorpecente estaria em sua casa, todavia, aduziu que seriam de seu ex-marido e que este exercia o comércio ilegal da droga.

Desta forma, conforme estabelece a Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. ”

Concernente a reincidência, observa-se que
em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, constatou-se que a apelante possui condenação com trânsito em julgado na data de 15 de outubro de 2009, pelos autos nº 0013590-23.2009.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, ademais, consta nos próprios autos a folha de antecedentes criminais que justifica o reconhecimento da reincidência do apelante.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 636 estabeleceu que:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, tampouco pela folha de antecedentes criminais.

Referente a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta ao agente “primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa” entendo que não merece ser acolhido, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos do artigo, pois possui em seu desfavor duas condenações transitadas em julgado, além de responder por várias ações penais, conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 29417456/29417463/29417471).

Salienta-se que a existência de registros criminais impede a aplicação da referida causa de redução, na medida que é apto a demonstração de que a apelante se dedica a atividade criminosa.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstancias do caso concreto.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policias e ações penais em andamento, bem como condenações por fatores posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33 § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividade criminosa.
(...)

(STJ – AgRg no AREsp: 1594419 RS 2019/0294417-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019). ”

Destarte, por não preencher cumulativamente os requisitos impostos, a apelante não faz jus ao recebimento do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1º fase:
Reconhecida uma circunstância judicial do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, como desfavorável a apelante, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

2º fase:
Inexiste atenuante, todavia, verifica-se a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6, ficando a pena provisória em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

3º fase:
Não há causa de aumento e diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Desta forma, após análise realizada na dosimetria, verifica-se que a pena foi readequada, sendo que
a quantidade da multa deverá ser fixada em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena fixada.

DA POSSE DE ARMA DE FOGO.

DA ABSOLVIÇÃO

No que tange ao pleito absolutória do delito de posse ilegal de arma, sob argumento de que inexiste provas, ou que as provas não são suficientes para condenação, todavia, analisando as provas contidas nos autos tenho que não assiste razão o pedido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 2944983), auto de prisão em flagrante (Id. 29414986), boletim de ocorrência (Id. 29414987), termo de depoimento (Id. 29414989), termo de qualificação (Id. 29414991), auto de apreensão (Id. 29414992), relatório policial (Id. 29414994), e exame de eficiência de arma de fogo (Id. 29414998).

Concernente a autoria, consubstancia-se dos autos elementos existentes e suficientes que atribuem à conduta delituosa a apelante, de modo que entende-se pertinente elucidar as circunstâncias fáticas que engendraram tal conclusão, vejamos:

Infere-se dos autos que os policiais receberam denúncia de que a apelante estava comercializando entorpecentes e que a mesma iria receber a quantia de meio quilo, assim ao realizarem a diligência no endereço informado encontraram uma arma de fogo calibre .22, marca Taurus e 06 munições intactas.

Em que pese a apelante alegar que a arma de fogo pertencia a seu ex-marido, não consta nos autos qualquer prova do alegado, ademais, cabe a defesa o ônus da prova.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende que o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) ”

O Policial José Carlos de Souza na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE ESSA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE NA CASA DA SUSPEITA TATIANE ALVES PEREIRA, MAIS CONHECIDA COMO “TAIS”, MORADORA DO SEGUNDO BECO, AO ENTRAR NA PASSO FUNDO, ULTIMA CASA DO LADO DIREITO, A MESMA ESTAVA COM A QUANTIDADE DE MEIO TABLEYTE DE ENTORPECENTES O QUE NA LINGUAGEM DO “MUNDO DO TRÁFICO”, “MEIO QUILO”, E QUE ESTARIA INICIANDO O EMBALO DO ENTORPECENTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO, E QUE ALÉM DO ENTORPECENTE A RESIDÊNCIA ERA TAMBÉM LOCAL DE TROCA DE PRODUROS DE ORIGEM ILÍCITA QUE NORMALMENTE SÃO TROCADOS POR ENTORPECENTES, E FREQUENTADOS POR PESSOAS LIGADAS A PRATICA DE CRIMES DE ROUBO, ONDE UTILIZA A CASA DA SUSPEITA PARA GUARDAR ARMAS DE FOGO, QUE DIANTE DOS FATOS, REPASSAMOS AS INFORMAÇÕES À AUTORIDADE POLICIAL QUE POR SUA VEZ, DETERMINOU QUE FOSSE EFETUADA DELIGENCIAS, A FIM DE APURAR A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE DE IMEDIATO EFETUAMOS DILIGÊNCIAS ATÉ O LOCAL E AO CHEGARMOS NO LOCAL, JÁ IDENTIFICAMOS A RESIDENCIA, CONFORME DESCRITO NA DENUNCIA, E LOGRAMOS EXITO EM LOCAIZAR A CONDIZIDA NO
INTERIOR DA RESIDENCIA, E AO SER INDAGADO A MESMA DE QUE TINHAMOS RECEBIDOS DENUNCIAS A RESPEITO DE QUE A MESMA ESTAR EM POSSE DE UMA QUANTIDADE APROXIMADA DE MEIO QUILO DE ENTORPECENTES, POREM A MESMA NEGOU QUE TIVESSE ALGO ILICITO NA RESIDENCIA,MAS
FOI POSSIVEL VISUALIZAR E LOCALIZAR DENTRO DE UMA CAIXA ENVOLVIDO COM ALGUMAS ROUPAS VELHAS UM REVOLVER CALIBRE .22 MUNICIADO COM 06 MUNIÇÕES INTACTAS
, ONDE A MESMA NEGOU SER DE SUA PROPRIEDADE E DISSE QUE A REFERIDA ARMA PERTENCE A UMA PESSOA CONHECIDA POR "ROBERTO" E QUE ELE APENAS TERIA PEDIDO PARA GUARDAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, E QUE ESTA ARMA TERIA SIDO UTILIZADA POR ALGUNS RAPAZES QUE ELA NÃO SABE DECLINAR NOMES, PARA A PRATICA DE ROUBO; QUE AO SER INDAGADA A RESPEITO DE ENTORPECENTES ELA CONTINUAVA A NEGAR, MAS NA SEQUENCIA DA REVISTA FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO GRANDEDE "ENTORPECENTES", APARENTANDO SER "PASTA BASE DE COCAINA". ALEM DE UMA QUANTIDADE DE DINHEIRO TROCADO, CARACTERTSTICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, FOI ENCONTRADO VARIOS APARELHOS CELULARES, DOIS NOTEBOOKS, BEM COMO UMA COFRE COM MOEDAS, SENDO QUE OS REFERIDOS MATERIAIS NÃO FORAM APRESENTADAS NOTA FISCAIS COMPROVANDO A PROPRIEDADE; VALE AINDA INFORMAR QUE JA POSSUEM RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE OUTRAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE NAS DENÚNCIAS REVELA QUE A SUSPEITA COMERCIALIZA ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DO MERCADO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO NOTURNO; QUE DIANTE DOS FATOS, OS MATERIAIS FORAM DEVIDAMENTE APREENDIDOS E QUANTO A SUSPEITA FOI DADA VOZ DE PRISÃO E CONDUZIDA ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA ONDE FOI APRESENTADA A AUTORIDADE POLICIAL QUE RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, SENDO QUE OS OBJETOS E DINHEIRO FORAM APREENDIDOS EM AUTOS SEPARADOS (...)”

O Policial José Carlos de Souza, ratificou em juízo seu depoimento prestado perante a autoridade policial.

O Investigador de Polícia Sebastião Alves Moura, perante a autoridade policial informou:

“(...)
QUE ESSA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE NA CASA DA SUSPEITA TATIANE ALVES PEREIRA, MAIS CONHECIDA COMO “TAIS”, MORADORA DO SEGUNDO BECO, AO ENTRAR NA PASSO FUNDO, ULTIMA CASA DO LADO DIREITO, A MESMA ESTAVA COM A QUANTIDADE DE MEIO TABLEYTE DE ENTORPECENTES O QUE NA LINGUAGEM DO “MUNDO DO TRÁFICO”, “MEIO QUILO”, E QUE ESTARIA INICIANDO O EMBALO DO ENTORPECENTE PARA A COMERCIALIZAÇÃO, E QUE ALÉM DO ENTORPECENTE A RESIDÊNCIA ERA TAMBÉM LOCAL DE TROCA DE PRODUROS DE ORIGEM ILÍCITA QUE NORMALMENTE SÃO TROCADOS POR ENTORPECENTES, E FREQUENTADOS POR PESSOAS LIGADAS A PRATICA DE CRIMES DE ROUBO, ONDE UTILIZA A CASA DA SUSPEITA PARA GUARDAR ARMAS DE FOGO, QUE DIANTE DOS FATOS, REPASSAMOS AS INFORMAÇÕES À AUTORIDADE POLICIAL QUE POR SUA VEZ, DETERMINOU QUE FOSSE EFETUADA DELIGENCIAS, A FIM DE APURAR A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE DE IMEDIATO EFETUAMOS DILIGÊNCIAS ATÉ O LOCAL E AO CHEGARMOS NO LOCAL, JÁ IDENTIFICAMOS A RESIDENCIA, CONFORME DESCRITO NA DENUNCIA, E LOGRAMOS EXITO EM LOCAIZAR A CONDIZIDA NO
INTERIOR DA RESIDENCIA, E AO SER INDAGADO A MESMA DE QUE TINHAMOS RECEBIDOS DENUNCIAS A RESPEITO DE QUE A MESMA ESTAR EM POSSE DE UMA QUANTIDADE APROXIMADA DE MEIO QUILO DE ENTORPECENTES, POREM A MESMA NEGOU QUE TIVESSE ALGO ILICITO NA RESIDENCIA,MAS
FOI POSSIVEL VISUALIZAR E LOCALIZAR DENTRO DE UMA CAIXA ENVOLVIDO COM ALGUMAS ROUPAS VELHAS UM REVOLVER CALIBRE .22 MUNICIADO COM 06 MUNIÇÕES INTACTAS,
ONDE A MESMA NEGOU SER DE SUA PROPRIEDADE E DISSE QUE A REFERIDA ARMA PERTENCE A UMA PESSOA CONHECIDA POR "ROBERTO" E QUE ELE APENAS TERIA PEDIDO PARA GUARDAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, E QUE ESTA ARMA TERIA SIDO UTILIZADA POR ALGUNS RAPAZES QUE ELA NÃO SABE DECLINAR NOMES, PARA A PRATICA DE ROUBO; QUE AO SER INDAGADA A RESPEITO DE ENTORPECENTES ELA CONTINUAVA A NEGAR, MAS NA SEQUENCIA DA REVISTA FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO GRANDEDE "ENTORPECENTES", APARENTANDO SER "PASTA BASE DE COCAINA". ALEM DE UMA QUANTIDADE DE DINHEIRO TROCADO, CARACTERTSTICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, FOI ENCONTRADO VARIOS APARELHOS CELULARES, DOIS NOTEBOOKS, BEM COMO UMA COFRE COM MOEDAS, SENDO QUE OS REFERIDOS MATERIAIS NÃO FORAM APRESENTADAS NOTA FISCAIS COMPROVANDO A PROPRIEDADE; VALE AINDA INFORMAR QUE JA POSSUEM RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE OUTRAS DENÚNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ONDE NAS DENÚNCIAS REVELA QUE A SUSPEITA COMERCIALIZA ENTORPECENTES NAS PROXIMIDADES DO MERCADO SÃO LOURENÇO, NO PERÍODO NOTURNO; QUE DIANTE DOS FATOS, OS MATERIAIS FORAM DEVIDAMENTE APREENDIDOS E QUANTO A SUSPEITA FOI DADA VOZ DE PRISÃO E CONDUZIDA ATÉ ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA ONDE FOI APRESENTADA A AUTORIDADE POLICIAL QUE RATIFICOU A VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, SENDO QUE OS OBJETOS E DINHEIRO FORAM APREENDIDOS EM AUTOS SEPARADOS (...)”

Asserto que, o relato dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, ademais, que seja afastada a circunstância judicial dos maus antecedentes ou a redução do
quantum
aplicado, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da reincidência, visto a ausência de comprovação.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) I.II. Da Infração penal descrita no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que referem à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes. A acusada responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (extrato em anexo), pela prática dos delitos preconizados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 307, do Código Penal [cód. 202823], tendo sido condenada em 03/09/2019, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado. Diante deste panorama, vislumbra-se que a agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis à requerida, já que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada à ré em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de enfoque, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. De outro lado, é possível divisar que em função da existência de um executivo de pena (cód. SEEU 0013590-23.2009.8.11.0042, a ré deve ser cominado o atributo de reincidente [art. 61, inciso I do Código Penal]. Assim, como forma de concretizar a aplicação da circunstância agravante, aumento a pena fixada na razão de 06 (seis) meses ficando a pena provisória no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante ficou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, por considerar desfavorável a apelante a circunstância dos maus antecedentes. Reconheceu uma agravante, por ser a apelante reincidente, aumentando a pena-base em 06 (seis) meses, com isso, por não haver causa de aumento e diminuição, tornou a pena definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Ademais,
fixou a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem.

No tocando aos maus antecedentes, o mesmo não merece valoração em prejuízo da apelante, tendo em vista que o magistrado singular, para fundamentá-la, utilizou-se apenas de uma condenação criminal sem trânsito em julgado. Vejamos:

“(...) Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que referem à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes. A acusada responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (extrato em anexo), pela prática dos delitos preconizados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e art. 307, do Código Penal [cód. 202823], tendo sido condenada em 03/09/2019, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado. Diante deste panorama, vislumbra-se que a agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 444 do STJ. (...)”

Em diligencia realizada no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se que a ação penal encontra-se neste E. Tribunal para julgamento.

Desta forma, n
ão se pode olvidar que
“somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. “Tratado de Direito Penal – Parte Geral”, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 589).

Devo consignar, ainda, o que dispõe o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Sendo assim, é medida de rigor o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Referente ao
quantum
aplicado a circunstância judicial, verifica-se que o magistrado de piso fixou a fração abaixo do estabelecido.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)”

Assim, entendo que não merece adequação neste ponto, pois o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior a 1\6 (um sexto).

Na segunda fase, a defesa requer seja afastada a agravante da reincidência, visto a ausência de comprovação, todavia, sem razão.

Desta forma, observa-se que em diligência ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, constatou-se que a apelante possui condenação com trânsito em julgado na data de 15 de outubro de 2009, pelos autos nº 0013590-23.2009.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, ademais, consta nos próprios autos a folha de antecedentes criminais que justifica o reconhecimento da reincidência do apelante.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 636 estabeleceu que:
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) O Código Penal não vincula a comprovação da reincidência à determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. (...) (N.U 0002790-81.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”

Desta forma, verifica-se que não há nenhum óbice quanto ao uso dos sistemas informatizados pelo Poder Judiciário, tampouco pela folha de antecedentes criminais.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1º fase:
Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis a apelante, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de detenção.

2º fase:
Inexiste atenuante, todavia, verifica-se a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6, ficando a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

3º fase:
Não há causa de aumento e diminuição, razão pela qual,
torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Desta forma, após análise realizada na dosimetria, verifica-se que a pena foi readequada, sendo que
a quantidade da multa deverá ser fixada em 12 (doze) dias-multa.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena fixada.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que concerne ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, vejo que este não merece prosperar, visto que a pena imposta a apelante para o delito de tráfico de droga foi fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como a mesma é reincidente.

Insta salientar, que o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado; (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso; (...)

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; (...)”

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) O regime inicial de cumprimento de pena para o réu reincidente que tenha sua pena corpórea fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, deve obrigatoriamente ser o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal. (N.U 0018372-18.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) ”

Desta forma, o regime inicial de cumprimento da pena está fixado de forma correta, não havendo que se falar em alteração para o regime inicial aberto.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Taise Nunes Pereira
, apenas para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes, procedendo a readequação da pena-base,
do delito de tráfico,
obtendo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas,
do crime de posse ilegal de arma, readéquo a pena-base para o mínimo legal,
obtendo a pena definitiva
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa,
mantendo os demais termo da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020